Tribunal: TJBA
Processo: 8028675-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028675-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DO TRAFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

- Habeas corpus impetrado em favor de Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Paciente flagrada em posse de 4 porções de crack (11,62g) e 12 porções de crack (2,12g). Consta nos autos condenação anterior por tráfico e ação penal em curso por crime de mesma espécie.

- Decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, risco de reiteração criminosa e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se:
a) a fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva é idônea para manutenção da prisão preventiva; e

b) as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

- A prisão preventiva exige demonstração de fumus commissi delicti e periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

- Decisão de origem evidenciou gravidade concreta da conduta, reincidência em crime de mesma espécie e risco concreto de reiteração, configurando fundamento idôneo para a segregação cautelar.

- Jurisprudência do STJ reconhece que condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais.

- Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do risco concreto identificado e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta aliada à reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para acautelar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 33; CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 188.888/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no RHC 172.422/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, HC 488.169/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8028675.45.2025.8.05.0000
, tendo, como Impetrante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, Paciente
EDILZA DA SILVA
, apontando, como Autoridade coatora, o
MM. JUIZ DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE H
ABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .